Tribunal: STF
Processo: RHC 57796
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
ENTORPECENTE. CRIME. INCOMPETENCIA. CONSEQUENCIAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PELA JUSTIÇA FEDERAL, INICIALMENTE COMPETENTE. REMESSA DO PROCESSO A
JUSTIÇA COMUM. APROVEITAMENTO DOS ATOS, SALVO OS DECISORIOS. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.